Tribunal: STF
Processo: HC 87326
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: incompetência do Supremo Tribunal.
Não
cabe ao Supremo Tribunal conhecer originariamente das questões
suscitadas pelo impetrante - relativas ao exercício ilegal da
profissão - que não foram antes submetidas à autoridade
impetrada.
II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da questão
 relativa ao arquivamento do processo pelo delito de ameaça, dada a
deficiência da instrução do pedido, bem como por pressupor o
revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento
sumário e documental do habeas corpus.